Tribunal: TJES
Processo: 0013954-97.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013954-97.2018.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS
.
BARRAGEM
DA
LAGOA JUPARANÃ.
ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS
E DO MUNICÍPIO
.
RECURSOS PROVIDOS.
DANO MORAL
COMPROVADO
. REDUÇÃO.
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
Recursos
PARCIALMENTE
providos.

1)

É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG).

2
)
Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES.

3
)
O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo
desastre ecológico
, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES.

4
)
Conquanto objetiva – informada pelo risco integral – a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017)

5)
Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES.

6)
Somente seria possível a elas imputar responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração
estivesse afeto à
s suas
atividades fins;
(iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
.
Recursos providos.

8
)
Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental.

9
)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00.

10
)
Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Recursos parcialmente providos
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento aos recursos de Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA e dar parcial provimento aos recursos de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

APTES.:
VALE S.A.

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

FUNDAÇÃO RENOVA

BHP BILLITON BRASIL LTDA.

APDOS.:
JOS
É
FERNANDES DE MOURA NETO

MUNICÍPIO DE LINHARES

LUCIANA GAMA PEREIRA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
Samarco Mineração S.A.
(fls. 1.246/1.270),
BHP Billiton Brasil Ltda.
(fls. 1.276/1.304)
, Fundação Renova
(fls. 1.337/1.) e
Vale S/A
(fls. 1.367/1.383), ver reformada a r. sentença (fls. 767/773) que, em sede de ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 28.620,00 em favor de cada apelado, mas rejeitando a pretensão à denunciação à lide.

Irresignada,
Samarco Mineração S.A.
sustenta, em síntese: (i) inexistência de relação de consumo e, com isso, impossibilidade de inversão do ônus prova; (ii) a construção do barramento localizado na Lagoa Juparanã, que é o epicentro da causa de pedir da pretensão autoral, é resultado do cumprimento de decisão judicial proferida no âmbito de ação civil pública, ajuizada pelo Município de Linhares; (iii) desse modo, deve ser admitida a denunciação à lide em relação ao ente público, porquanto seja o único responsável pela reparação dos danos vindicados na ação; (iv) inexiste relação de causalidade entre os alagamentos ocorridos em 2018 e o rompimento da barragem de Fundão, pelo que indevida a indenização por danos morais.; (v) acaso mantido o dever de indenizar, a condenação deve ser minorada em atenção ao princípio da razoabilidade, acrescida apenas da taxa SELIC.

Fundação Renova
, por sua vez, argumenta: (i) a presunção do dano moral na espécie não encontra supedâneo no ordenamento jurídico; (ii) o valor fixado exorbita a razoabilidade; (iii) os juros de mora devem incidir a partir da sentença.

Por fim, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. afirmam: (i) impossibilidade de responsabilização objetiva ou subjetiva das empresas, uma vez que não concorreram direta ou indiretamente para o dano ambiental; (ii) completa ausência de provas quanto à existência dos danos morais e a evidente desarrazoabilidade da quantificação.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 1.388/1.397 e 1.400/1.401).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência representa quem, doutor, por gentileza?

*

O SR. ADVOGADO MÁRCIO PORTUGAL BORBA ONÊDA:-

BHP, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO MÁRCIO PORTUGAL BORBA ONÊDA:-

Primeiramente, boa tarde a todos! Boa tarde, Senhor Presidente, Desembargador Relator, demais presentes!

Este caso já é um caso de amplo conhecimento desta Egrégia Câmara, relacionado com os fatos que geraram a partir do alagamento da Lagoa Juparanã, no ano de 2018, em Linhares, decorrente ali do acidente com a barragem da Samarco.

O pedido inicial é de condenação das rés ao pagamento de indenização por dano material e dano moral, tendo em vista a alegação autoral de que a residência teria sofrido com a cheia da lagoa, que teria ocorrido no ano de 2018.

A sentença, Excelências, condenou as rés, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) e extinguiu o pedido de danos materiais por ausência de preenchimento dos requisitos legais de caracterização do dano.

Este caso, Excelências, tem uma pequena particularidade com relação à BHP.
Ela foi citada no endereço incorreto, em São Paulo, motivo pelo qual a empresa apresentou, de forma espontânea, contestação em primeira instância, alegando essa nulidade da citação.

Contudo, quando da prolação da sentença, o juiz reconheceu que a BHP teria sido citada e se quedado inerte, não levando em consideração as alegações da empresa, motivo pelo qual, novamente, na apelação, a empresa reiterou a nulidade da citação, requerendo que fosse declarada a nulidade da sentença, pelo menos com relação à BHP, tendo em vista o cerceamento da ampla defesa e do contraditório, já que a contestação da BHP não foi levada em consideração quando da análise do caso pelo Juízo de Piso.

Superada essa questão, Excelências, a tese principal aqui da empresa BHP é no sentido de que não existe nos autos nenhuma conduta relacionada à BHP e por conta disso também não há nenhum nexo de causalidade, o que tornaria impossível, então, responsabilizar a BHP pelos danos sofridos pelos apelados.

Lembrando, a barragem que gerou o alagamento na Lagoa Juparanã decorre de uma ordem judicial a partir de uma ação civil pública, ajuizada pelo Município de Linhares. E quem construiu a barragem foi a Samarco e quem operou foi o município.

Em momento algum, nos autos, a BHP sequer é ligada a qualquer fato relacionado aos autos. O único ponto que traz a ligação da BHP com o caso é o fato de ela ser sócia da empresa Samarco. Fora isso, não há nenhum fato que ligue a BHP aos supostos danos sofridos.

Por conta disso, a empresa, data máxima vênia, insiste, primeiramente, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Caso seja superada essa questão, não seria possível ser responsabilizada por eventual condenação, eventual indenização, pleiteada pelos apelados.
Tampouco seria possível condenar a BHP solidariamente nessa questão, nessa indenização. Esses são os fatos, Excelências.

Por conta disso, a BHP reitera, então, a sua preliminar de nulidade da sentença, em razão da nulidade da citação.

Caso seja superada essa preliminar, temos também a preliminar de ilegitimidade passiva, que sendo superada, reitera a empresa o pedido de reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos, pelo menos com relação a si. É como sustento.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não, quem fala pela Vale?

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME AFONSO MONEGALHA:-

Excelência, eu falo pela Samarco.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Guilherme, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME AFONSO MONEGALHA:-

Eminente Presidente, muito obrigado pela palavra, a quem cumprimento na pessoa dos demais Excelentíssimos Desembarcadores; cumprimento também todos os presentes na sessão, seja presencialmente ou por vídeo.

Excelências, o caso já é de bastante notoriedade, já foram julgadas variadas apelações pelo tribunal e até me valendo aqui da sustentação do colega que me precedeu, patrono da BHP, vou querer só abordar alguns pontos bem específicos e de maneira bem breve.

Primeiro, lembrando, a Barragem de Linhares foi criada após o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Município de Linhares.

Na época em que essa ACP foi ajudada, a Samarco se opôs ao erguimento dessa construção. E eu gosto de destacar que essa oposição não foi por mera irresignação, não foi por questões econômicas, foi, na verdade, porque já naquela época existiam fatos, existiam estudos, existiam laudos que apontavam pela inadequação desse barramento.

A despeito de a Samarco ter se oposto à construção na época, o fato é que foi proferida uma decisão liminar, que obrigou a empresa a construí-lo.
E, obviamente, assim o fez a Samarco.

Anos depois, essa ação civil pública foi remetida para o TRF do Estado de Minas Gerais. E lá, o excelentíssimo magistrado, recebendo a ação, determinou a produção de provas, recebeu muitos dos documentos que a Samarco havia produzido no passado, e entendeu, como já vinha sendo defendido pela Samarco há anos, pela inadequação técnica desse barramento, que acabou sendo substituído por uma técnica diversa, que é a técnica das ensecadeiras, que foi recentemente retirado ali da região. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, Excelências, é justamente pela responsabilidade do Município de Linhares pela construção desse barramento.

O segundo ponto que eu queria trazer aqui, com toda vênia ao Excelentíssimo Magistrado de Primeira Instância, Sua Excelência julgou inepto o pedido dos autores em relação aos danos materiais e bem destacou ali na sentença que os autores não fizeram qualquer e mínima prova dos danos alegados. E aqui notamos uma certa incongruência, porque os danos morais aqui decorrem dos danos materiais.
E uma vez que foi declarada a inépcia dos danos materiais, se não se tem sequer prova de que esse imóvel foi atingido, o nosso entendimento aqui é que uma conclusão semelhante veria de ser adotada para os danos morais, que também deveriam ter sido julgados ineptos.

.
E um terceiro e último ponto, e já um pedido subsidiário, houve uma fixação do dano moral, como já adiantou o colega patrono da BHP, no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais). E o Excelentíssimo Magistrado de Primeira Instância se valeu de um julgado do STJ, em que foi fixada uma indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Houve uma atualização desse valor, que acabou dando R$ 13.000,00 (treze mil reais), e o magistrado duplicou o valor, então passou de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).

No caso do STJ, o autor daquele caso teve a sua casa invadida por rejeitos de minério. E repito, aqui no nosso caso, sequer houve comprovação dos danos.
Então, entendemos que há de ter aqui uma redução desse quantum indenizatório.
E todas essas questões não têm passado ao largo do tribunal, que nos últimos meses, ao longo desse último um ano e pouco, tem se debruçado sobre inúmeras apelações. Até agora foram 17 apelações julgadas, em que 12, pelo menos, houve a redução desse montante indenizatório, inclusive aqui por esta Egrégia Câmara.

Excelências, acho que são esses os pontos que eu queria endereçar.

Agradeço a costumeira atenção.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não. Concedo a palavra à Doutora Mariana Sequeira, que fala em nome Renova. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA SIQUEIRA DE SOUZA:-

Boa tarde, Excelências! Boa tarde a todos os presentes nesta sessão de julgamento!

Bom, como meus colegas já falaram, não é um caso novo em julgamento.
Há casos similares que já foram julgados por este tribunal. Então, eu vou aderir à sustentação oral do Doutor Guilherme. Mas, gostaria de ressaltar aqui, Excelências, um ponto com relação ao nexo de causalidade ao dano moral.

Primeiramente, tem que se destacar que a região da Lagoa Juparanã já é uma região com históricos de enchente e de cheias. Os imóveis daquela região, antes mesmo do rompimento da Barragem de Fundão, eles já lidavam com essa situação, de forma que essa enchente, narrada pela autora, não pode ser atribuída ao rompimento da barragem e nem à construção do barramento do Rio Pequeno, razão pela qual, diante da ausência de nexo de causalidade, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

E ainda que assim Vossas Excelências não considerem, como os meus colegas colocaram, foi fixado o valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), mas eu destaco aqui que é R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos autores. São dois autores do mesmo núcleo familiar e referente ao mesmo imóvel. Esse valor atualizado, com juros e correção monetária, ele chega a R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

A gente tem que destacar aqui que nos autos, os autores não narraram nenhuma situação que possa ser considerado danos morais por esse valor.
Como a própria autora, como os próprios autores narram na petição inicial, a casa não foi invadida pela água, somente o quintal da casa segundo eles narram, mesmo porque não há prova disso nos autos.

Os autores juntam na inicial um laudo da defesa civil, mas esse laudo não é referente ao imóvel dos autores, ele é um laudo genérico sobre a região da Lagoa Juparanã. Então, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção do dano moral, esse valor deve ser substancialmente reduzido, inclusive em consonância com os demais julgamentos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Esses eram os pontos que a Fundação Renova tinha a trazer, e requer que sejam julgados improcedentes os pedidos de danos morais, ou caso assim Vossas Excelências não entendam, que seja minorado o valor fixado.

Obrigada a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Tem alguém representando apelado?

(Ninguém se manifestou)

Então, com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão das sustentações empreendidas, nesta oportunidade, peço o retorno dos autos para melhor análise, com as respectivas notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Eminente Relator pede o retorno do processo. O julgamento fica adiado para a próxima sessão.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:16/04/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(RELATOR) :-

Ab initio
, ressalte-se que os apelos opostos serão apreciados de forma conjunta, tendo em vista a confluência de fundamentos invocados nos articulados recursais.

Os contornos fáticos subjacentes à lide indenizatória dão conta do alagamento causado pela construção de nova barragem com vistas a impedir que rejeitos de minério que atingiram o Rio Doce com o rompimento da barragem de Fundão contaminassem a Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama.

Vale ressaltar que a barragem fora construída por força de decisões judiciais proferidas nos autos da ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030, proposta pelo Município de Linhares em face da primeira apelante para proteção de lagoas, afluentes e áreas sensíveis localizadas geograficamente na municipalidade.

Segundo se extrai da sentença, os apelados
“residem na comunidade do Patrimônio da Lagoa Juparanã e foram prejudicados pelo alagamento; o quintal e a fossa que atendia a residência foram alagados, perdendo vários tipos de plantações; a água consumida na comunidade era captada ali mesmo, próximo à região da ilha, mas como todas as fossas dos moradores foram submersas, a água ficou imprópria para o consumo; muitos móveis estão estragando em razão da forte umidade e mofo; nas paredes começaram a aparecer rachaduras e mofo.”
(fl. 767)

Ora, a responsabilidade da primeira recorrente (Samarco) é inconteste, uma vez que os contornos fáticos narrados deixam evidente a relação de causalidade existente entre os alagamentos ocorridos em 2018 e o rompimento da barragem da mineradora no complexo de Fundão (Mariana/MG). A sua condenação, nesse cenário, se revela lídima.

A condenação da
Fundação Renova
também se justifica, na medida em que, conforme precedentes desta 2ª Câmara Cível,
a fundação fora

“
constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021; Apelação Cível, 030180064211, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022).

Por sua vez, afigura-se escorreita a sentença ao rejeitar a responsabilização do Município de Linhares, porquanto não tenha o ente público concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos apelados. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo
desastre ecológico
, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental.

A jurisprudência deste Corte é absolutamente pacífica sobre o tema, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. [...] 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. [...]
4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção.
2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas.
[...] 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Do mesmo modo,
deve ser reformada a sentença no que toca à

condenação das recorrentes Vale S/A

e BHP Billiton Brasil Ltda
, haja vista que, conquanto objetiva – informada pelo risco integral – a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014),
“
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade

apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”
(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017)

No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas, que apenas figuram como acionistas da mineradora recorrente, sem integrar o mesmo grupo econômico.

Com efeito, somente seria possível a elas imputar responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração
estivesse afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Não sendo esse o caso, a reforma da sentença é medida que se impõe, na esteira dos seguintes precedentes deste Sodalício. É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINIERAÇÃO S/A: DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso VALE S/A: 1. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A seja acionista daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
2. Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180064211, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. [...]
3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. A despeito de a Vale S. A. figurar como acionista da Samarco Mineração S. A, não há prova de que tenha contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última, não havendo razão para reconhecer sua responsabilidade solidária. 8. O acionamento da Vale S. A. somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S. A., proprietária e responsável pela operação e conservação da barragem rompida
. 9. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

No que se refere aos danos morais, embora com razão as recorrentes ao afirmar que não devem ser presumidos, no caso dos autos não restam dúvidas da grave lesão ao direito de personalidade, conforme bem salientado pelo douto magistrado de primeira instância, como subsegue:

“
[...] os reflexos do alagamento
não se restringem às infiltrações causadas ao imóvel – que, se assim fosse, justificaria arbitrar o valor compensatório na mesma proporção adotada pelo STJ (treze salários mínimos) –,
pois o excesso de água inviabilizou o uso regular de todo o quintal em volta da residência e também impôs mudanças de hábitos de higiene pessoal. Restou incontroverso que
os requerentes tiveram diversas privações de ordem pessoal em virtude dos alagamentos provocados pela cheia da Lagoa Juparanã, pois é presumível que as fossas (que precisam ser construídas abaixo do nível das casas) ficaram inutilizadas quando o esgoto se misturou à água da enchente, inviabilizando o uso do sanitário. Também privou os autores de sua higiene pessoal como faziam (no banheiro de sua residência), uma vez que o alagamento comprometeu o abastecimento de água,
além de ter-lhes forçado a buscar água de forma improvisada (com baldes e bacias e outros utensílios), mediante esforço físico
. Mas também não é só, a enchente obrigou os autores
a conviver por algum tempo com insetos, fungos e bactérias em sua residência, pois o quintal foi completamente tomado pelas águas (paradas) que atingiram tonalidade esverdeada devido à proliferação de cianobactérias (que chegaram ao local através de lixo e do esgoto que emergiu), deixando a água imprópria para o banho e com mau cheiro (trata-se de fato notório e que foi amplamente divulgado no período de cheia da Lagoa em razão do barramento).

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável reduzir a quantia indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado.

Tal valor se alinha ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, como segue:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES

CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA

LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS E DO MUNICÍPIO. RECURSOS PROVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1)

É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG).
2)
Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES.
3)
O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo
desastre ecológico
, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES.
4)
Conquanto seja objetiva – informada pelo risco integral –, a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017)
5)
Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES.
6)
Somente seria possível imputar-lhes responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração
está afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
Recursos providos.
7)
Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental.
8) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00.
9
)
Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível,

Nº 0000010-91.2019.8.08.0030 RELATOR(A): JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Data: 31/Aug/2023
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. 2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas. 3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
4. Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Redução da verba para R$ 10.000,00 para cada requerente. Particularidades do caso concreto.
5. Alteração dos consectários legais. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, nos termos dos sobreditos precedentes desta Corte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço dos

recursos, a fim de: (i)

dar parcial provimento aos apelos

de Samarco Mineração S.A.

e Fundação Renova, para

reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos apelados, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária; (ii) dar integral provimento aos recursos de Vale S/A

e BHP Billiton Brasil LTDA, julgando improcedente o pedido inicial em relação às referidas empresas.

Em consequência, ficam os apelados condenados ao pagamento de honorários advocatícios aos causídicos das apelantes
BHP Billiton Brasil LTDA
e
Vale S/A
, no montante de 10% sobre a condenação. A exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa por força do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ab initio
, ressalte-se que os apelos opostos serão apreciados de forma conjunta, tendo em vista a confluência de fundamentos invocados nos articulados recursais.

Os contornos fáticos subjacentes à lide indenizatória dão conta do alagamento causado pela construção de nova barragem com vistas a impedir que rejeitos de minério que atingiram o Rio Doce com o rompimento da barragem de Fundão contaminassem a Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama.

Vale ressaltar que a barragem fora construída por força de decisões judiciais proferidas nos autos da ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030, proposta pelo Município de Linhares em face da primeira apelante para proteção de lagoas, afluentes e áreas sensíveis localizadas geograficamente na municipalidade.

Segundo se extrai da sentença, os apelados
“
reside
m
na comunidade do Patrimônio da Lagoa Juparanã e fo
ram
prejudicad
os
pelo alagamento; o quintal
e a fossa que atendia a residência foram alagados, perdendo vários tipos de plantações; a água consumida na comunidade era captada ali mesmo, próximo à região da ilha, mas como todas as fossas dos moradores foram submersas, a água ficou imprópria para o consumo; muitos móveis estão estragando em razão da forte umidade e mofo; nas paredes começaram a aparecer rachaduras e mofo
.”
(fl. 767)

Ora, a responsabilidade da primeira recorrente (Samarco) é inconteste, uma vez que os contornos fáticos narrados deixam evidente a relação de causalidade existente entre os alagamentos ocorridos em 2018 e o rompimento da barragem da mineradora no complexo de Fundão (Mariana/MG). A sua condenação, nesse cenário, se revela lídima.

A condenação da
Fundação Renova
também se justifica, na medida em que, conforme precedentes desta 2ª Câmara Cível,
a fundação fora

“
constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021; Apelação Cível, 030180064211, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022).

Por sua vez, afigura-se escorreita a sentença ao rejeitar a responsabilização do Município de Linhares, porquanto não tenha o ente público concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos apelados. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo
desastre ecológico
, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental.

A jurisprudência deste Corte é absolutamente pacífica sobre o tema, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. [...] 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. [...]
4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção.
2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas.
[...] 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Do mesmo modo,
deve ser
reformada a sentença no que toca à

condenação das recorrentes
Vale S/A

e
BHP Billiton Brasil Ltda
, haja vista que, conquanto objetiva – informada pelo risco integral – a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014),
“
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade
apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”
(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017)

No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas, que apenas figuram como acionistas da mineradora recorrente, sem integrar o mesmo grupo econômico.

Com efeito, somente seria possível a elas imputar responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração
estivesse afeto à
s suas
atividades fins;
(iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
.

Não sendo esse o caso, a reforma da sentença é medida que se impõe, na esteira dos seguintes precedentes deste Sodalício. É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINIERAÇÃO S/A: DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso VALE S/A: 1. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A seja acionista daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
2. Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180064211, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. [...]
3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. A despeito de a Vale S. A. figurar como acionista da Samarco Mineração S. A, não há prova de que tenha contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última, não havendo razão para reconhecer sua responsabilidade solidária. 8. O acionamento da Vale S. A. somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S. A., proprietária e responsável pela operação e conservação da barragem rompida
. 9. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

No que se refere aos danos morais, embora com razão as recorrentes ao afirmar que não devem ser presumidos, no caso dos autos não restam dúvidas da grave lesão ao direito de personalidade, conforme bem salientado pelo douto magistrado de primeira instância, como subsegue:

“[...] os reflexos do alagamento
não se restringem às infiltrações causadas ao imóvel – que, se assim fosse, justificaria arbitrar o valor compensatório na mesma proporção adotada pelo STJ (treze salários mínimos) –,
pois o excesso de água inviabilizou o uso regular de todo o quintal em volta da residência e também impôs mudanças de hábitos de higiene pessoal. Restou incontroverso que
os requerentes tiveram diversas privações de ordem pessoal em virtude dos alagamentos provocados pela cheia da Lagoa Juparanã, pois é presumível que as fossas (que precisam ser construídas abaixo do nível das casas) ficaram inutilizadas quando o esgoto se misturou à água da enchente, inviabilizando o uso do sanitário. Também privou os autores de sua higiene pessoal como faziam (no banheiro de sua residência), uma vez que o alagamento comprometeu o abastecimento de água,
além de ter-lhes forçado a buscar água de forma improvisada (com baldes e bacias e outros utensílios), mediante esforço físico
. Mas também não é só, a enchente obrigou os autores
a conviver por algum tempo
com insetos, fungos e bactérias em sua residência, pois o quintal foi completamente tomado pelas águas (paradas) que atingiram tonalidade esverdeada devido à proliferação de cianobactérias (que chegaram ao local através de lixo e do esgoto que emergiu), deixando a água imprópria para o banho e com mau cheiro (trata-se de fato notório e que foi amplamente divulgado no período de cheia da Lagoa em razão do barramento).

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável reduzir a quantia indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado.

Tal valor se alinha ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, como segue:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES

CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA

LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS E DO MUNICÍPIO. RECURSOS PROVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1)

É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG).
2)
Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES.
3)
O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo
desastre ecológico
, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES.
4)
Conquanto seja objetiva – informada pelo risco integral –, a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017)
5)
Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES.
6)
Somente seria possível imputar-lhes responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração
está afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
Recursos providos.
7)
Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental.
8
)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00.
9
)
Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de

bis in idem
. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível,
Nº 0000010-91.2019.8.08.0030 RELATOR(A): JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Data: 31/Aug/2023
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. 2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas. 3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
4. Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Redução da verba para R$ 10.000,00 para cada requerente. Particularidades do caso concreto.
5. Alteração dos consectários legais. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, nos termos dos sobreditos precedentes desta Corte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s
recurso
s
,
a fim de:
(i)

dar parcial provimento aos
apelos
de
S
amarco Mineração S.A
.

e
F
undação Renova,
para

reduzir
a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos apelados, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária;
(ii)
dar integral provimento aos recursos de
Vale S/A

e
BHP Billiton Brasil LTDA
,
julgando improcedente o pedido inicial em relação às referidas empresas.

Em consequência, ficam os apelados condenados ao pagamento de honorários advocatícios aos causídicos das apelantes
BHP Billiton Brasil LTDA
e
Vale S/A
, no montante de 10% sobre a condenação. A exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa por força do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013954-97.2018.8.08.0030

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. E OUTROS

APELADA: LUCIANA GAMA PEREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

VOTO

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo, compartilhando da conclusão
no sentido de que
“a responsabilidade da primeira recorrente (Samarco) é inconteste, uma vez que os contornos fáticos narrados deixam evidente a relação de causalidade existente entre os alagamentos ocorridos em 2018 e o rompimento da barragem da mineradora no complexo de Fundão (Mariana/MG)”,
bem como reconhecer que
“
a
condenação da Fundação Renova também se justifica, na medida em que, conforme precedentes desta 2ª Câmara Cível, a fundação fora ‘constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre.’ (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021; Apelação Cível, 030180064211, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)
”
.

Lado outro,
também considero escorreito o entendimento constante no voto condutor no sentido de que deve ser reformada a sentença no que toca à condenação das recorrentes Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. na medida em que
“inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas, que apenas figuram como acionistas da mineradora recorrente, sem integrar o mesmo grupo econômico”
.

Posto isto, acompanho o E. Relator para:
“(i) dar parcial provimento aos apelos de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos apelados, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária; (ii) dar integral provimento aos recursos de Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA, julgando improcedente o pedido inicial em relação às referidas empresas”
.

É como voto.